Tribunal: TJSP
Processo: 1007054-11.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Perda total do veículo – Apuração pela tabela Fipe – Danos materiais não comprovados – Danos morais devidos.

Não se há de reconhecer como simples aborrecimento o envolvimento da ré em acidente de veículo do qual lhe restaram lesões físicas – Danos materiais não comprovados nos autos, indevidos.

Apelação provida, em

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Perda total do veículo – Apuração pela tabela Fipe – Danos materiais não comprovados – Danos morais devidos.

Não se há de reconhecer como simples aborrecimento o envolvimento da ré em acidente de veículo do qual lhe restaram lesões físicas – Danos materiais não comprovados nos autos, indevidos.

Apelação provida, em parte, em menor extensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000607589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007054-11.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante HELENA
ZORZETO, são apelados MARCOS AZEVEDO DE MATOS, SUZI FERREIRA DE
SOUZA MATOS ME e HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento, em parte, ao recurso, e
do 2o Juiz, que dava provimento, em parte, porém, em menor extensão, foi estabelecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, deram provimento, em parte, ao recurso, porém, em menor
extensão, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1007054-11.2018.8.26.0344
Apelante : Helena Zorzeto
Apelados: Marcos Azevedo de Matos; Suzi Ferreira de Souza Matos
ME; HDI Seguros S.A.
Comarca: Marília (4a Vara Cível)
Juíza : Giuliana Casalenuovo Brizzi
VOTO N.o 44.021
Ação de reparação de danos materiais e morais Acidente de
trânsito Perda total do veículo Apuração pela tabela Fipe
Danos materiais não comprovados Danos morais devidos.
Não se há de reconhecer como simples aborrecimento o
envolvimento da ré em acidente de veículo do qual lhe
restaram lesões físicas Danos materiais não comprovados nos
autos, indevidos.
Apelação provida, em parte, em menor extensão.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais
e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual a autora teve seu
veículo danificado, além de ter sofrido lesões físicas. A r. sentença julgou
procedente, em parte a pretensão da autora, tendo ela se insurgido contra o
julgamento, com pretensão de procedência integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A douta Relatora sorteada acolhe, em parte, a
pretensão da autora, para condenar os réus ao pagamento de indenização a
título de danos morais, bem como reconhecer devidos os valores
despendidos com tratamento médico e serviços de diarista.
No entanto, dela divirjo, em parte, uma vez que
os valores despendidos com contratação de diarista, bem como com
medicamentos não vieram devidamente comprovados nos autos.
Como bem ressaltou a douta julgadora de
Primeiro Grau, à fl. 443:
“Do mesmo modo não procede o pedido de
ressarcimento das despesas com diarista, medicamentos, locomoção e
tratamentos, tendo em vista que os documentos acostados às fls. 40 não
bastam para a comprovação do quanto alegado, posto que
desacompanhados
de
eventuais
receituários
médicos,
ou
encaminhamento para tratamento fisioterápico. Verifica-se que sequer
houve comprovação das limitações físicas aduzidas pela parte autora.
Nesse ponto, importante destacar que os danos
materiais precisam ser concretamente demonstrados, tendo em conta que,
em regra, 'não cabe reparação de dano hipotético ou eventual [...]'
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Vol. Único, 6a ed., p.
522).”
Com relação aos danos morais, os vejo
configurados, uma vez que a autora sofreu lesões físicas no evento danoso
e embora não tenha vindo aos autos a extensão de tais lesões, não se olvida
o abalo decorrente de tal situação, não se cuidando de simples
aborrecimento.
Sendo assim, entendo que a quantia de dez mil
reais é suficiente a tal reparação, quantificação que deve pautar-se pela
razoabilidade, levando-se em conta o caráter repressivo de novas ofensas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, tendo em vista,
ainda, a condição socioeconômica das partes.
Quanto ao mais, acompanho as razões da douta
Relatora. explicitadas em seu voto.
Por conseguinte, com a divergência supra, dou
provimento, em parte, à apelação da autora, porém, em menor extensão do
que o faz a douta Relatora sorteada, para o fim de condenar os réus ao
pagamento da quantia de dez mil reais a título de indenização por danos
morais, corrigida desde a data de seu arbitramento, e acrescida de juros de
um por cento ao mês, desde a data do acidente. Tendo a autora decaído da
menor do pedido fica condenada a arcar com um terço das custas e
despesas processuais, e ainda, honorários advocatícios ao patrono dos
apelados, que fixo em 10% sobre o montante correspondente à diferença
entre o que pediu e o seu efetivo proveito econômico; os réus devem arcar
com dois terços das custas, mantida a sua condenação aos honorários
sucumbenciais nos termos fixados na r. sentença.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28318
Apelação Cível no 1007054-11.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Helena Zorzeto
Apelados: Marcos Azevedo de Matos, Suzi Ferreira de Souza Matos Me e
Hdi Seguros S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MORAL E
MATERIAL VEÍCULO FINANCIADO.
1
Acidente de veículo. Danos materiais. A
responsabilidade das requeridas pelo evento é
extracontratual. Ante o disposto no artigo 944 do CC,
às rés cabia o ressarcimento do dano efetivamente
provocado, conforme sua extensão, ou seja, o
ressarcimento do veículo e os valores dispendidos
pela autora em decorrência dos danos físicos
sofridos.
2 Danos morais fixados em R$ 30.000,00.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
441/444, integralizada pela r. decisão de fls. 459/460, cujo relatório se adota, que julgou
PROCEDENTE EM PARTE a ação para condenar os requeridos, solidariamente, ao
pagamento do valor referente a perda do automóvel da autora, que deve se dar pela
estimativa de mercado, apurada pela tabela FIPE, na data do acidente, incidindo correção
monetária conforme Tabela Prática do E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos
desde o evento danoso, condicionando o pagamento da indenização à prévia entrega à ré
do salvado, sendo de responsabilidade da autora o pagamento de eventuais tributos,
multas e taxas que recaírem sobre o veículo, até a data do sinistro. Diante da
sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de metade das custas
processuais, devendo os requeridos arcarem com a outra metade, na proporção de 1/3
para cada. Condenou ainda a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em
favor dos patronos dos requeridos, no montante de 10% sobre o valor da condenação, a
ser apurado em fase posterior, rateado igualmente entre o patrono dos requeridos; por
sua vez, condenou os requeridos, proporcionalmente, ao pagamento de honorários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
favor do patrono da autora, no montante de 10% sobre o valor da condenação, a ser
apurado em fase posterior, nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 8o cc art. 87, CPC.
Entendeu a r. Magistrado a quo, que ficou comprovado que o requerido
Marcos Azevedo, condutor do veículo de propriedade da corré Suzi de Souza Matos ME
foi o responsável pelo acidente; que os requeridos, solidariamente, deveriam ressarcir a
autora pelos valores decorrentes da perda do veículo; que a requerente não comprovou
que os gastos com contratação de empregada para ajudar no serviços domésticos, bem
como, com medicamentos e fisioterapeuta decorreram do acidente; que os fatos descritos
não geravam a obrigação de indenização por danos morais.
Irresignada a requerente recorreu.
Alegou que, uma vez comprovada a responsabilidade do corréu Marcos
Azevedo pelo acidente, os requeridos deveriam ser condenado ao pagamento dos danos
materiais sofridos (despesas com contratação de funcionário; fisioterapeuta; despesas
médicas), além do ressarcimento dos valores que a autora dispendeu para quitação do
financiamento do veículo, bem como, aqueles com pagamento de taxas e impostos do
veículo. Aduziu ainda, ser devida indenização por danos morais, a qual deveria ser fixada
no montante de R$ 93.325,69. Requereu a reforma da r. sentença.
Processado o recurso, houve apresentação de contrarrazões, sendo os
autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, onde a
autora alegou que, no dia 27 de setembro de 2017, por volta das 16h00, trafegava com
seu veículo marca Toyota, modelo Corolla/2017, pela Rua Nove de Julho e ao chegar no
cruzamento com a Avenida Santo Antônio, foi atingida pela caminhonete de propriedade
da corré Suzi Ferreira de Souza Matos ME, conduzida pelo corréu Marcos, o qual teria
desobedecido o sinal vermelho. Alegou ainda que o veículo da ré era segurado pela
empresa HDI Seguros corré.
Aduziu mais que, foi socorrida pelo SAMU, sendo conduzida para o Hospital
das Clínicas de Marília. Alegou que em decorrência do acidente obteve danos pessoais
com hematomas na região torácica, lesão no braço direito e fratura no 4o metacarpo da
mão esquerda, que ocasionou a perda dos movimentos dos dedos. Alegou mais que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessitou contratar uma empregada doméstica/diarista, para ajudar nos afazeres
domésticos, tendo dispendido até a data da propositura da ação a importância de R$
10.560,00. Também teve gastos com medicamentos, no total de R$ 407,45. Ainda, teve
gastos com locomoção, no montante de R$ 65,00. Ainda, afirmou que está fazendo
terapia com “laser” na tentativa de recuperar os movimentos da mão esquerda.
A autora também alegou que, até a data da propositura da ação, não teria
recebido o valor do veículo, posto que houve perda total. Aduziu mais que, o veículo era
financiado e arcou com o pagamento de todas as parcelas, além de impostos.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo recurso por parte da
autora.
O recurso prospera parcialmente.
Preliminarmente, deve ficar registrado que não há controvérsia quanto à
responsabilidade do corréu Marcos Azevedo de Matos, condutor do veículo de
propriedade de Suzi Ferreira de Souza Matos ME, segurado pela empresa HDI Seguros
S/A, pelo acidente. A discussão cinge-se ao pagamento das indenizações pelos danos
materiais e morais sofridos.
Quanto aos danos materiais.
A i. Magistrada a quo condenou as rés, solidariamente, ao pagamento do
valor referente à perda do automóvel da autora, fixado pela tabela FIPE, na data do
acidente, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos do
evento danoso. Contudo, a autora pretende que as rés também sejam condenadas ao
pagamento dos valores que dispendeu para quitação do financiamento do veículo, bem
como de impostos e taxas pendentes.
Em relação ao ressarcimento dos valores dispendidos com a quitação do
financiamento, o pedido não prospera. Isso porque, a responsabilidade das requeridas
pelo evento é extracontratual. Ante o disposto no artigo 944 do CC, às rés cabia o
ressarcimento do dano efetivamente provocado, conforme sua extensão, ou seja, o
ressarcimento do veículo. E, neste ponto, não cabe reparo à r. sentença, posto que a i.
Magistrada de Primeiro Grau determinou o ressarcimento do valor do veículo, fixado pela
tabela FIPE, na data do acidente, devidamente acrescido de juros e correção monetária.
Também, corretamente, determinou que a autora arcasse com eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributos, multas e taxas, que recaíram sobre o veículo, até a data do sinistro. A
responsabilidade pelo pagamento desses impostos é do proprietário do veículo,
justamente porque seu fato gerador é a propriedade do veículo automotor.
Contudo, merece reparo a r. sentença em relação aos demais danos
materiais cobrados pela autora. Isso porque, os documentos juntados com a petição
inicial, a partir de fls. 38, são suficientes para demonstrar que a autora sofreu lesões no
punho esquerdo, em decorrência do acidente.
O cupom fiscal emitido pela drogaria e a declaração de empregado
contratado para auxiliar no serviço doméstico, comprovam que ela dispendeu
valores em decorrência do acidente. A fls. 39, consta declaração/recibo de diarista
contratada pela autora. A fls. 40, fora juntado cupom fiscal emitido pela “Drogaria
São Paulo” - R$ 167,45.
Ademais, a declaração do médico juntada a fls.38, comprova que a
autora sofreu lesões no punho esquerdo, além de outras lesões mais leves na
região torácica. Essa declaração é suficiente para justificar a compra dos
medicamentos descritos a fls. 39 e a contratação de diarista.
Logo, uma vez constatada a responsabilidade das requeridas pelo acidente,
devem arcar com os valores dispendidos pela ré, os quais deverão ser devidamente
apurados, na fase de liquidação de sentença, uma vez que os valores dispendidos com a
contratação de diarista, dependem de cálculos.
Observo que o recibo juntado a fls. 39, descreve períodos e valores
cobrados por dia, não apontando o valor total que a autora dispendeu. Assim, na fase de
liquidação de sentença, deverá ser calculado o período total que a funcionária precisou
trabalhar em decorrência do acidente sofrido pela autora e o total dispendido pela
requerente.
Passo à análise do pleito indenizatório na seara moral.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados
estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira
bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido
mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame
causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera
compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o
que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode
ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso dos autos, a autora sofreu acidente de trânsito em setembro de
2017, e desde aquela época, busca ser ressarcida pelos prejuízos sofridos. Note-se que,
em decorrência do acidente, ela também sofreu danos físicos, ou seja, de acordo com o
documento juntado a fls. 38, a autora sofreu ferimentos no punho esquerdo, além de
hematomas pelo corpo. Considerando que se trata de pessoa idosa, fixo o valor da
indenização pelos danos morais sofridos em R$ 30.000,00, corrigidos do arbitramento e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danos (data do acidente).
Mais não é preciso.
Conclusivamente, dou provimento parcial ao recurso da autora para: i)
condenar as requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de
R$ 30.000,00, acrescidos de correção monetária a contar do arbitramento e de juros de
mora de 1% ao mês a contar do evento danoso; ii) condenar as rés ao pagamento dos
danos materiais sofridos, que deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença,
onde a autora deverá apresentar recibos dos valores dispendidos com honorários
médicos e hospitalar; medicamente; fisioterapeuta; transporte; contratação de terceiros.
Observo que a responsabilidade da seguradora, fica limitada ao estipulado na apólice
firmada.
Considerando que a autora decaiu em menor parte no seu pleito, condeno
as rés, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do total da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11D20129
5
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11D9AC7D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007054-11.2018.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.